Tribunal: TJMT
Processo: 1013181-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013181-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em virtude de decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.° 1023107-18.2021.8.11.0041, movida por MARIA DE FÁTIMA LUCAS MESADRI, deferiu o pedido liminar pleiteado pela Agravada, determinou a suspensão da exigibilidade das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, bem como determinou que a Agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade da Recorrida, e vedou a negativação do nome da Recorrida no rol de inadimplentes.
Inconformada, a Recorrente alega que o Juiz a quo se equivocou ao proferir o decisum objurgado, ao argumento de que não foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida initio litis.
Afirma que, “ao contrário do alegado, não há qualquer irregularidade nas supracitadas faturas de energia elétrica, as quais apenas refletem o consumo real da autora, uma vez que constituídas com base na leitura do medidor da unidade consumidora.”
Aduz que “em todas as faturas juntadas aos autos há a informação de que a leitura do medidor foi confirmada.”
Ressalta que “se a autora alega que a cobrança é abusiva e não reflete o consumo real, deveria ter comprovado a falha no sistema de medição, em virtude da qual a concessionária fora impedida de mensurar corretamente o consumo da unidade consumidora. (...) Em sendo assim, como a autora não apresentou nenhuma prova, nem ao menos verossímil, é evidente que não resta atendido o requisito da probabilidade do direito.”
Segue argumentando que “a ré-agravante, agindo de boa-fé, enviou o medidor da autora para perícia pelo INMETRO, a fim de investigar a existência de irregularidades que porventura tenham ocasionado o faturamento a maior. O INMETRO, por sua vez, não constatou nenhuma irregularidade no medidor da autora.”
Assevera que se mantido o decisum objurgado tal como prolatado, a Agravante experimentará graves prejuízos financeiros, posto que “a decisão agravada ainda suspendeu a exigibilidade das faturas vincendas que ultrapassem o consumo médio da unidade consumidora. Ao assim decidir, o juízo a quo, com a devida vênia, consente que a autora agravada enriqueça às custas da Energisa.”
Relata que “a autora-agravada será estimulada a aumentar o consumo da sua unidade consumidora, ciente de que, caso a fatura supere a média do seu consumo, não poderá ser constrangida a pagá-la por meio da suspensão do seu fornecimento de energia elétrica ou por meio da inscrição do seu nome no SPC/SERASA, o que é absurdo e se afigura como uma intervenção indevida do Estado na vida contratual dos particulares.”
Por fim, afirma que “a autora ajuizou 04 ações declaratórias com a mesma causa de pedir – alegando que o consumo cobrado é maior que o real – alterando apenas as faturas cuja nulidade se pretende declarar. De fato, (i) o Processo n° 1028590-86.2020.8.11.0001 tem como objeto a declaração das nulidades das faturas de novembro de 2019 a junho de 2020; (ii) o Processo n° 1001469-49.2021.8.11.0001 tem como objeto a declaração das nulidades das faturas de novembro e dezembro de 2020; (iii) o Processo n° 1006917-77.2021.8.11.0041 tem como objeto a declaração das nulidades das faturas de janeiro e fevereiro de 2021; (iv) o Processo n° 1023107-18.2021.8.11.0041 – que é ora discutido – tem como objeto a declaração das nulidades das faturas de março, abril e maio de 2021.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum vergastado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida in limine.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Conforme é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a perfeita a confluência desses pressupostos.
Com efeito, em que pesem aos argumentos esposados pela Concessionária Agravante de que os débitos objetos dos autos in demanda são legítimos, e que suas ações se pautam no exercício regular de cobrança de valores do efetivo consumo de energia da Agravada, não há elementos suficientes que atestem com a segurança necessária que as faturas de energia objeto dos autos estão sendo cobradas regularmente.
Digo isto, porque a Recorrida contesta a legitimidade das respectivas faturas de cobrança, apontando-as como irregulares e, no intuito de comprovar o alegado, apresenta junto à Inicial, documentos que indicam que a média de consumo na unidade consumidora da Agravada aumentou exponencialmente (Id. 58956477 - autos principais).
Nessa linha de intelecção, observo que a exata média de consumo das faturas de energia elétrica contestadas configura-se como ponto nodal da vertente demanda. Por essa razão, entendo necessário que os autos passem pelo crivo pleno do contraditório para que se avance em termos procedimentais no intento de se obter maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial para, ao final, inferir sobre a procedência e a legitimidade das faturas de cobrança postas em debate.
Quanto ao periculum in mora, este não se revela nos autos, vez que, em reconhecendo a procedência das faturas objeto do litígio ao final do processo, a Concessionária Recorrente poderá cobrar da Recorrida os débitos do consumo de energia elétrica, os quais afirmam serem legítimos; não há falar, pois, em danos irreparáveis ao caso concreto.
Assim considerando ausentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Registra-se, por oportuno que, para justificar o deferimento do pleito liminar, não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não se observa neste caso.
Salienta-se, por derradeiro, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Magistrado nem o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro a suspensividade ao recurso.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II da Lei dos Ritos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora